Tribunal: STF
Processo: RE 389286
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Parcelamento de precatório. Art. 33 do ADCT. Juros compensatórios e
Moratórios. Não incidência após a Constituição Federal de 1988.
Alegação de pagamento extemporâneo. Questão não discutida nos autos.
 3. Agravo regimental a que se nega provimento